Tribunal: TJDFT
Processo: 0720016-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO SEM CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PORTARIA MEC 468 DE 03 DE ABRIL DE 2017. ART. 126, §2o, DA LEP. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CNJ No 391, DE 10/05/2021. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, a aprovação no ENEM deve ser considerada para fins de remição por estudo.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste TJDFT, admite a possibilidade de remição da pena aos condenados aprovados no ENEM ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente. Outrossim, possível a referida concessão, mesmo que o exame não tenha como resultado a certificação de conclusão do ensino médio, em virtude da Portaria do MEC n. 468/2017.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.